Tribunal: STJ
Processo: 1001070-94.2015.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2137547 - SP(2022/0158405-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C V L
ADVOGADO
: RAYC SOARES ARAUJO - MS013783
AGRAVADO
: C V A L
ADVOGADO
: TAYSA SOTO FERREIRA - SP300713
INTERES.
: S U DE O
INTERES.
: C G L
ADVOGADO
: NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA.
MULTA CONTRATUAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVÊ-LO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ausência de
demonstração de violação aos arts. 6o da
e 104, III, do Código
Lei n. 8.955/1994
Civil.
2. A controvérsia decorre de ação ordinária de rescisão contratual c/c
responsabilização por perdas e danos e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau aplicou a multa contratual prevista na
cláusula 26a e condenou ao pagamento de royalties.
4. A Corte de origem manteve a multa contratual e afastou a condenação em
royalties por sentença extra petita, além de rejeitar preliminares e fixar honorários
sucumbenciais sem compensação; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
o da
art. 6
pela inexistência de instrumento escrito de franquia entre as
Lei n. 8.955/1994
partes; (ii) saber se houve violação ao
III, do CC diante da exigência de
art. 104,
forma prescrita em lei para a validade do negócio jurídico; (iii) saber se houve
violação ao
§ 1o, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de
art. 489,
argumento capaz de infirmar a conclusão; (iv) saber se houve violação ao art. 11
do CPC por falta de fundamentação; e (v) saber se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por persistência de omissão após os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação: o
Documento eletrônico VDA54039066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81a526c3-e351-4aa6-a987-79a21b95c04b

Tribunal de origem decidiu motivadamente, ainda que de forma sucinta, ao
reconhecer a continuidade do contrato de franquia e a assunção das obrigações
pelos adquirentes das cotas, afastando, ainda que implicitamente, a necessidade de
novo instrumento escrito. Incide a orientação de que a contrariedade ao interesse
da parte não configura omissão.
7. A revisão da responsabilidade pela multa, fundada na continuidade do contrato
de franquia e na assunção das obrigações, demanda reexame de fatos e provas e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, 11 e 1.022 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão decide com motivação suficiente, ainda que sucinta, e afasta
implicitamente tese contrária ao entendimento adotado. 2. Incidem as Súmulas n. 5
e 7 do STJ para obstar a revisão das premissas fático-probatórias e das cláusulas
contratuais sobre a continuidade do contrato de franquia e a assunção das
obrigações pelos adquirentes das cotas.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 11, 1.022, 85, § 11, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
80, I, VII;
o; CC,
III.
Lei n. 8.955/1994, art. 6
art. 104,

n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmulas
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.235.545/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
17/2/2020;
AREsp n. 2.536.176/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

23/9/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.374.688/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/6/2024;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81a526c3-e351-4aa6-a987-79a21b95c04b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2137547 - SP (2022/0158405-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C V L
ADVOGADO
: RAYC SOARES ARAUJO - MS013783
AGRAVADO
: C V A L
ADVOGADO
: TAYSA SOTO FERREIRA - SP300713
INTERES.
: S U DE O
INTERES.
: C G L
ADVOGADO
: NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA.
MULTA CONTRATUAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVÊ-LO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ausência de
demonstração de violação aos arts. 6o da
e 104, III, do Código
Lei n. 8.955/1994
Civil.
2. A controvérsia decorre de ação ordinária de rescisão contratual c/c
responsabilização por perdas e danos e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau aplicou a multa contratual prevista na
cláusula 26a e condenou ao pagamento de royalties.
4. A Corte de origem manteve a multa contratual e afastou a condenação em
royalties por sentença extra petita, além de rejeitar preliminares e fixar honorários
sucumbenciais sem compensação; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
o da
art. 6
pela inexistência de instrumento escrito de franquia entre as
Lei n. 8.955/1994
partes; (ii) saber se houve violação ao
III, do CC diante da exigência de
art. 104,
forma prescrita em lei para a validade do negócio jurídico; (iii) saber se houve
violação ao
§ 1o, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumento
art. 489,
capaz de infirmar a conclusão; (iv) saber se houve violação ao
do CPC por
art. 11
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

falta de fundamentação; e (v) saber se houve violação ao
do CPC por
art. 1.022
persistência de omissão após os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação: o
Tribunal de origem decidiu motivadamente, ainda que de forma sucinta, ao
reconhecer a continuidade do contrato de franquia e a assunção das obrigações pelos
adquirentes das cotas, afastando, ainda que implicitamente, a necessidade de novo
instrumento escrito. Incide a orientação de que a contrariedade ao interesse da parte
não configura omissão.
7. A revisão da responsabilidade pela multa, fundada na continuidade do contrato de
franquia e na assunção das obrigações, demanda reexame de fatos e provas e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, 11 e 1.022 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão decide com motivação suficiente, ainda que sucinta, e afasta
implicitamente tese contrária ao entendimento adotado. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e
7 do STJ para obstar a revisão das premissas fático-probatórias e das cláusulas
contratuais sobre a continuidade do contrato de franquia e a assunção das obrigações
pelos adquirentes das cotas.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 11, 1.022, 85, § 11, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
80, I, VII;
o; CC,
III.
Lei n. 8.955/1994, art. 6
art. 104,
STJ/Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.235.545/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
17/2/2020;
AREsp n. 2.536.176/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

23/9/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.374.688/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/6/2024;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CVL V. LTDA-ME
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, além de não ter sido demonstrada a violação dos
arts. 6 da
e 104, III, do Código Civil.
Lei n. 8.955/1994
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação ordinária de rescisão contratual c/c
responsabilização por perdas e danos e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 370-371):
FRANQUIA
RESCISÃO
DE
CONTRATO
PRELIMINARES
DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA QUE FICAM REJEITADAS Réus apelantes que se submetem aos termos
do contrato de franquia, inclusive quanto à cláusula de eleição de foro Petição inicial
apta cujos pedidos se mostram compatíveis - Matéria já decidida no AI no 2230034-
47.2017.8.26.0000 - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. FRANQUIA E
MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Ao adquirir as cotas sociais
da empresa, os réus, por vários anos, deram continuidade ao contrato de franquia,
usufruindo os direitos do antigo franqueado, devendo, portanto, responder pelas
respectivas obrigações. Diante do inadimplemento do contrato de franquia, por culpa
dos réus franqueados, mostra-se cabível a incidência da multa prevista na Cláusula
26a, no valor de R$ 40.000,00, conforme decidido em primeiro grau RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. FRANQUIA RESCISÃO DE CONTRATO
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE “ROYALTIES” AUSÊNCIA DE PEDIDO
- CONDENAÇÃO AFASTADA Inexistência de pedido expresso da autora, ora
apelada, de condenação dos requeridos ao pagamento de royalties Sentença “extra
petita”, que acolheu pedido não apontado na petição inicial Princípios dispositivo e da
congruência, que foram desatendidos (arts. 2o., 141 e 490, CPC) - Inadmissibilidade de
cobrança concomitante da cláusula penal com os royalties RECURSO PROVIDO
NESTE TÓPICO. FRANQUIA RESCISÃO DE CONTRATO SUCUMBÊNCIA
PARCIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM
FAVOR DO PATRONO DA PARTE ADVERSA IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO O fato de a ação ser acolhida em parte, não afasta o direito do
advogado de cada parte à respectiva verba honorária sucumbencial -
§ 14o,
Art. 85,
CPC RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
388):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – Análise
de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Objetivo de
prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não
autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o da
porque o contrato de franquia deve ser escrito
Lei n. 8.955/1994,
e, no caso, inexiste instrumento escrito entre as partes, sendo apócrifo o aditamento
de fls. 26-27, porquanto a condenação em multa contratual não poderia recair sobre
quem não integrou o instrumento como franqueado;
b) 104, III, do Código Civil, pois a validade do negócio jurídico exige a
observância da forma prescrita em lei e, sendo exigida forma escrita para franquia, o
negócio que fundamenta a multa é inválido e a penalidade inexigível;
c) 489, § 1o, IV, do CPC, visto que o acórdão não enfrentou argumento
capaz de infirmar sua conclusão, consistente na inexistência de contrato escrito de
franquia entre as partes, o que torna a decisão não fundamentada;
d) 11 do CPC, porque todas as decisões devem ser fundamentadas sob
pena de nulidade, e não houve apreciação específica do ponto central sobre a
inexistência de contrato escrito de franquia;
e) 1.022 do CPC, porquanto, apesar dos embargos de declaração, persistiu
omissão quanto aos dispositivos e teses indicados, em especial a ausência de contrato
escrito de franquia e a invalidação da multa.
Requer o provimento do recurso, para reforma do acórdão recorrido, para
que se julgue improcedente a condenação ao pagamento da multa prevista na
cláusula 26a do instrumento de fls. 21-25.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

I – Arts. 489, § 1o, IV, 11 e 1.022 do CPC
O agravante alega negativa de prestação jurisdicional e falta de
fundamentação porque o acórdão recorrido não enfrentou o argumento central de sua
defesa, que consiste na inexistência de contrato escrito de franquia entre as partes e a
ausência de sua assinatura no instrumento que prevê a multa, o que invalidaria a
penalidade.
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, afirmando a
ausência de omissão e o nítido caráter infringente do recurso (fl. 398).
O acórdão principal, ao reconhecer a responsabilidade da agravante pela
multa, utilizou o seguinte fundamento: "Ao adquirir as cotas sociais da empresa, os
réus, por vários anos, deram continuidade ao contrato de franquia, usufruindo os
direitos do antigo franqueado, devendo, portanto, responder pelas respectivas
obrigações" (fl. 370).
Apesar de não citar expressamente a tese de "ausência de contrato escrito",
o Tribunal a afastou implicitamente ao reconhecer que a agravante (que adquiriu as
cotas) deu continuidade a um contrato de franquia e usufruiu dos direitos dele. Ou
seja, o Tribunal considerou que a responsabilidade da agravante decorre da sucessão
obrigacional/assunção tácita do contrato em vigor, e não da assinatura de um novo
instrumento escrito.
O fundamento adotado é suficiente para manter a responsabilidade da
agravante, independentemente da tese de ausência de um novo contrato escrito. O
fato de o Tribunal não ter rebatido o argumento da "ausência de contrato escrito"
com citação literal dos dispositivos legais não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, mas o exercício do livre convencimento motivado.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
2. O Tribunal estadual, após analisar o acervo fático-probatório dos autos,
constatou a existência de contrato escrito de prestação de serviços firmado entre as
partes e consignou, com base no laudo técnico, as quantias bruta e líquida, já
devidamente atualizadas, devidas à parte agravada. Assim, modificar esse
entendimento acerca da liquidez do título, dos valores devidos e da titularidade do
crédito ora discutido exigiria, necessariamente, o reexame das circunstâncias fático-
probatórias, tais como o aludido laudo técnico e as demais provas contábeis que
instruem os autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do
enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Precedentes.
3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de
dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o
termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência
da
Precedentes.
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.235.545/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2020,
20/2/2020.

II – Arts. 6o da
e 104, III, do CC
Lei n. 8.955/1994
O agravante alega que o contrato de franquia deve ser escrito (art. 6o da
, e que a validade do negócio jurídico exige a observância da
Lei n. 8.955/1994)
forma prescrita em lei (art. 104, III, do CC), de modo que a ausência de instrumento
escrito entre as partes torna o negócio inválido e a penalidade inexigível.
O
o da
estabelece que "O contrato de franquia será
art. 6
Lei n. 8.955/1994
sempre escrito [...]".
No entanto, o Tribunal de origem não reconheceu a responsabilidade da
agravante com base em um novo contrato verbal, mas sim na continuidade do
contrato original e na assunção das obrigações pelo novo sócio/adquirente das cotas.
O fundamento da condenação é a sucessão/assunção tácita de dívida contratual
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

válida (a multa do contrato original), e não a validade de um novo contrato de
franquia formalmente celebrado.
Para que se pudesse afastar a conclusão do Tribunal de que houve a
assunção das obrigações contratuais com a aquisição das cotas sociais e a
continuidade do negócio, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório para
verificar a forma como ocorreu a aquisição das cotas e se a agravante de fato
usufruiu dos direitos da franquia (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
Também seria imprescindível interpretar o negócio jurídico que envolveu
a compra das cotas e o contrato de franquia original, a fim de verificar se houve
vedação expressa à sucessão (incidência da Súmula n. 5 do STJ).
A responsabilidade imposta pelo Tribunal decorre de premissas fáticas e
contratuais que não podem ser revistas em recurso especial, superando-se, no caso, a
exigência de forma escrita pela prova da assunção tácita de dívida.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DOIS
AGRAVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
NÃO
ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRELCUSÃO. COMPETÊNCIA
RELATIVA. PERPETUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIO
CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. "Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do
da
não afastando a cláusula contratual de eleição de foro"
art. 17
Lei n. 5.474/68,
(AgRg no Ag 1.365.905/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
DJe 1o/8/2011).
28/6/2011,
3. Inviável rever o entendimento firmado na origem acerca da preclusão e da
perpertuatio jurisdictionis, uma vez que, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu-se que a parte interessada não alegou a incompetência no momento
processual oportuno.
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. O recurso especial é obstado pelo comando da Súmula n. 7 do STJ, quando a
revisão do entendimento firmado na Corte de origem a respeito da inexistência de
vício no instrumento contratual que pudesse macular a aplicação da multa demandar a
revisão de fatos e provas apresentados nos autos.
5. Considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas razões do recurso
especial, imponto seu não conhecimento, se aqueles inatacados que subsistirem forem
suficientes para manter o aresto impugnado (
.
Súmula 283/STF)
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.536.176/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
)
25/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA
CONTRATUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
PAGAMENTO
DOS
INSUMOS
E
PRODUTOS.
LEGITIMIDADE.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
PARÂMETROS.
OBSERVÂNCIA.
SUCUMBÊNCIA.
REDISTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
SÚMULA No 7/STJ.
CARACTERIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO
SÚMULA No 211/STJ.
CONTRATUAL. ANÁLISE. SÚMULA No 5 E No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para entender ser
inviável a redução do valor das multas referentes à cláusula de não concorrência e ao
dever de descaracterização da unidade, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, providência vedada no recurso
especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Para concluir pela legitimidade da recorrente para reclamar o pagamento dos
insumos e produtos pelo recorrido, demandaria a análise de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. O tribunal de origem obedeceu a gradação estabelecida pela lei e pela
Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072-
PR, de forma que, havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor desta.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

sucumbência recíproca ou mínima, implica reexame de matéria fático-probatório,
incidindo a Súmula no 7/STJ.
6. O óbice da
impede que esta Corte entenda que o
Súmula no 7/STJ
descumprimento das cláusulas do contrato de franquia ensejou dano moral
indenizável, pois para tanto seria imprescindível o revolvimento de aspectos fático-
probatórios da causa.
7. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento
CPC/2015
Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso
em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise
da divergência de interpretação da lei federal invocada.
8. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
9. Não há como alterar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a
partir da tese de que o contrato prevê expressamente que a multa contratual deve ser
corrigida monetariamente desde a data da assinatura do contrato, sem o reexame de
fatos, de provas e do contrato, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
10. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.374.688/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
)
26/6/2024.

III – Da Litigância de Má-Fé
Por fim, no que tange ao pedido formulado pela parte agravada em
contrarrazões, de condenação do agravante por litigância de má-fé, com base no
I e VII, do CPC, verifico que a interposição do presente recurso, ainda que
art. 80,
improcedente, constitui o exercício regular do direito de recorrer, não restando
demonstrado, de forma inequívoca, o dolo ou a má-fé processual da parte em
protelar indevidamente o feito ou alterar a verdade dos fatos.
O uso dos recursos previstos em lei, mesmo quando manifestamente
improcedentes (o que não se afirmou ser o caso), não caracteriza, por si só, a
litigância de má-fé, que exige a comprovação do dolo processual grave.
É nesse sentido o entendimento desta Corte Especial, de que a litigância de
má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida
de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para se conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52612128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:56
Código de Controle do Documento: 5d2d374b-9879-4fda-8b8e-b80fa8e3ed46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.137.547 / SP
Número Registro: 2022/0158405-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010709420158260168 1001070942015826016850000 20200000141391 20200000801994
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C V L
ADVOGADO : RAYC SOARES ARAUJO - MS013783
AGRAVADO
: C V A L
ADVOGADO : TAYSA SOTO FERREIRA - SP300713
INTERES.
: S U DE O
INTERES.
: C G L
ADVOGADO : NIVALDO DA COSTA MOREIRA - MS010595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54010187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: a80dcff4-5b0a-4451-ae92-560ec204f6a5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: a80dcff4-5b0a-4451-ae92-560ec204f6a5